Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013398-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALDO ANTONIO LOPES - CPF: 461.055.491-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PM/MT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO RESCINDENDA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MUDANÇA DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em vista de a decisão rescindenda não ter analisado o mérito da ação, não se mostra cabível a propositura da Ação Rescisória.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Aldo Antônio Lopes, contra a decisão, por mim prolatada que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, por ele proposta (Id. 17141996 – págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sentenã, proferida nos autos n. 32957-02.2010.811.0041, ante a ocorrência da prescrição, caracteriza prevaricação do Julgador, porque deveria ter determinado a realização da prova pericial, pois a matéria não estava esclarecida, tratando-se de aposentadoria por invalidez.

Salienta que a perícia a que foi submetido no processo n. 0010299-42.2017.4.01.3600 – Seção Judiciária de Mato Grosso Juizado Especial Federal –, demonstra ser portadora de dependência de álcool, de múltiplas drogas e de esquizofrenia paranoide, desde o ano de 1998.

Defende que é manifesta a violação à norma jurídica, prevista no artigo 198, inciso I, do Código Civil, pois, embora a decretação de sua interdição seja posterior à prolatação do ato, a doença é preexistente. Logo, não corre, contra si, o prazo prescricional.

Aduz que o ato judicial rescindendo transitou em julgado em 08/06/2018 e a sua interdição ocorreu em 07/10/2014, portanto, à época da sentença, era absolutamente incapaz.

Diante disso, postula a decretação de nulidade da decisão recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (Id. 25048036 – págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020